Tribunal: TJBA
Processo: 0500946-73.2016.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500946-73.2016.8.05.0054 – Comarca de Catu/BA Apelante: Deivson Alves dos Santos Defensor Público: Dr. Eduardo Herbert Lordão Souza Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Renata Soares Tallarico Origem: Vara Criminal da Comarca de Catu/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). APELANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. LAPSO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO IV, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deivson Alves dos Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que “[...] na data de 11 de setembro de 2016, por volta das 20h00min, os três acusados estavam a bordo do ônibus da viação Cidade do Sol, quando foram abordados pela polícia militar nas proximidades da localidade do Pioneiro, neste município de Catu/BA, por terem os militares recebido a denúncia de que o transporte coletivo estava prestes a ser assaltado. Durante a revista pessoal dos acusados foi encontrada em posse do denunciado Alexandro uma arma de fogo, calibre 38, com numeração suprimida, e com o denunciado Daivson estava portando um revolver calibre 38, estando ambos os revolveres municiados. Insta ressaltar que o revolver de numeração suprimida apreendido tem as mesmas características com o revolver que foi levado do vigilante da empresa CKL, que foi morto cerca de dois meses atrás. Além disso, quando da prisão em flagrante dos denunciados o acusado Alexandro resistiu a prisão ao ponto de ter que ser algemado. [...]” (Id. 99456733). III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 99458358), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 99458367), o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Subsidiariamente, “caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, desde já, nova abertura de vistas para apresentação das razões recursais”. IV - Merece acolhimento o pedido formulado pela Defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Como se sabe, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V - In casu, verifica-se que o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). De acordo com o preconizado pelo art. 109, caput, e inciso IV, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a dois anos e não excedente a quatro. Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (28/09/2016 – Id. 99456736) e a publicação da sentença condenatória em cartório (08/07/2025 – Id. 99458344), verifica-se que decorreu prazo superior a 08 (oito) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VI - Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo. VIII – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 0500946-73.2016.8.05.0054, provenientes da Comarca de Catu/BA, em que figuram, como Apelante, Deivson Alves dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.